Tribunal: TJSP
Processo: 2249655-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Usufruto de imóvel constitui-se "mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis", em regra e porque é inalienável, exceto ao nu-proprietário, pela consolidação, o usufruto é impenhorável, mas a "impenhorabilidade" e, portanto, a inalienabilidade, "não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem", como a de despesa de condomínio, de natureza propter rem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2249655-25.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante FERNANDA HULLER
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e é agravado
CONDOMINIO EDIFICIO BROOKLIN VILLAGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2249655-25.2020.8.26.0000 – Crs 81220e
2
Voto no 43.835
Agravo de instrumento no 2249655-25.2020.8.26.0000
Processos originário e conexo no
1025368-61.2018.8.26.0002 e no
1034537-72.2018.8.26.0002
14a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro - Capital
Agravante: Fernanda Huller Nascimento
Agravado: Condomínio Edifício Brooklin Village
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Usufruto
de
imóvel
constitui-se
“mediante registro no Cartório de
Registro de Imóveis”, em regra e porque
é inalienável, exceto ao nu-proprietário,
pela consolidação, o usufruto é impenhorável, mas a “impenhorabilidade” e, portanto, a
inalienabilidade, “não é oponível à
execução de dívida relativa ao próprio
bem”,
como
a
de
despesa
de
condomínio, de natureza propter rem.
Devedora agrava da respeitável decisão
(fls. 36/37) que acolheu em parte sua impugnação à penhora
em execução. Insiste na impenhorabilidade do imóvel objeto
de usufruto a seu favor e a terceira, sua mãe, que não integra
o processo, e argumenta com a inalienabilidade do direito
real; com a propriedade do pai; com violação da ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2249655-25.2020.8.26.0000 – Crs 81220e
3
anotações nos registro, primeiro a compra e venda e por
último a penhora, de que não houve intimação; com indução
de terceiros de boa-fé a erro e com nulidade.
Dispensava-se preparo e foi indeferido o
pedido de atribuição efeito suspensivo.
É o relatório.
Usufruto
de
imóvel
constitui-se
“mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis”
(Código Civil de 2002, art. 1391).
Em regra e porque é inalienável (idem,
art. 1393), exceto ao nu-proprietário, pela consolidação
(idem, art. 1410, VI), é impenhorável (Código de Processo
Civil de 2015, art. 833, I), embora se admita, “à falta de
outros bens”, penhora dos “frutos e rendimentos dos bens
inalienáveis” (idem, art. 834).
Todavia,
a
“impenhorabilidade”
e,
portanto, a inalienabilidade, “não é oponível à execução de
dívida relativa ao próprio bem” (idem, art. 833, § 1o).
Assim, em se tratando de despesa de
condomínio, obrigação de natureza propter rem e “relativa
ao próprio bem”, o usufruto não impede a penhora nem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2249655-25.2020.8.26.0000 – Crs 81220e
4
limita ao fruto.
No caso, a matrícula não aponta usufruto
(fls. 33/35), que não há, mera promessa (fl. 42), e que, se
houvesse, não impediria a penhora, porque o crédito é de
despesa de condomínio.
À filha não se dá defender a propriedade
do pai nem interesse de terceiro, o registro de direito real
incumbe a seu favorecido e eventual inobservância da
ordem de anotações na matrícula não interfere na penhora,
que não padece de nulidade.
Intimação houve, tanto que houve
impugnação, e a legitimidade da devedora para a execução
ficou assentada no acórdão nos embargos com trânsito em
julgado (fls. 142/145, 161/163 e 165 dos respectivos autos).
Por tais razões, nega-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator